Tribunal: TJSP
Processo: 1009576-98.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN COM CÓPIA DE TODAS AS AÇÕES REVISIONAIS QUE TRAMITAM NA DD VARA CIVIL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E DESRESPEITO DAS NORMAS DO PRÓPRIO BACEN pleiteado pela autora

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Contrato de empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Apelo de ambas as partes. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BACEN COM CÓPIA DE TODAS AS AÇÕES REVISIONAIS QUE TRAMITAM NA DD VARA CIVIL PARA APURAÇÃO DE FRAUDE CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO E DESRESPEITO DAS NORMAS DO PRÓPRIO BACEN pleiteado pela autora em contrarrazões - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO NUMOPEDE E OUTROS ÓRGÃOS (OAB/DELEGACIA DE POLÍCIA) E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA pleiteado pela ré em contrarrazões - A autora está regularmente representada nos autos por seu procurador e há documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes - Não se vislumbram providências a serem por ora adotadas por este E. Tribunal - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Rejeição - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal de não conhecimento do recurso suscitada pela ré em contrarrazões - A repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as argumentações e a intenção de reforma da sentença - Precedentes do STJ - Nulidade da r. sentença por ausência de perícia - Prova pericial desnecessária visto que incontroverso o cerne da lide referente aos juros praticados no contrato bancário que celebraram as partes - Mérito. Revisão contratual - Possibilidade. Artigo 51, § 1o do CDC - Juros remuneratórios mensais estipulados em quase o triplo da taxa média de mercado, conforme tabela informativa do Banco Central - Abusividade configurada - Danos morais inocorrentes - A revisão pautada em dúvida razoável na interpretação do contrato não tem o condão de gerar dano moral indenizável, observando que a ré agiu amparada pelo ajuste firmado entre as partes, bem como inexistiu circunstância excepcional que colocasse a autora em situação de extraordinária angústia ou humilhação - Honorários sucumbenciais. Condenação exclusiva da ré pelo improvimento do recurso que interpôs - Tema 1059 IRDR Adequação. Percentual fixado que se mostra ínfimo, incapaz de remunerar condizentemente o advogado da parte vencedora - Sentença parcialmente reformada apenas para readequar a verba honorária, fixada por equidade no valor de R$ 1.500,00 em observância ao art. 85, § 8o, do CPC – Honorária recursal já considerada (artigo 85, § 11, do CPC). PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DA RÉ.